Tribunal: TJDFT
Processo: 0024628-33.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a petição de cumprimento de título executivo para juntar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme determina o art. 534 do CPC. I. Brasília, 20 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator